Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715705-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CLEITON REMESSON PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Cleiton Remesson Pereira da Silva, contra despacho proferido pelo Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos n.o 0082453-31.2006.8.07.0015, que, diante de pedido formulado pelo paciente de próprio punho (mov. 187.1), determinou que se remetesse a ele cópia da decisão que indeferiu idêntico pedido em 29/04/2020 (mov. 200.1). No presente writ, a Defesa esclarece que, em 23/04/2020, requereu a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019 à execução penal n.o 0009124-97.2017.8.07.0015, que versa sobre a prática do crime de tráfico de drogas, reduzindo, desta forma, a fração de progressão de regime de 3/5 (três quintos) para 40% (quarenta por cento), sob o argumento de que o apenado não era reincidente específico quando foi condenado. O seu pedido, contudo, foi indeferido em 29/04/2020 (mov. 58.1). Após a preclusão do referido decisum, o paciente, de próprio punho, no dia 27/10/2022, reiterou o seu pedido de aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019 à execução penal n.o 0009124-97.2017.8.07.0015. A Defesa técnica, em sequência, reforçou o pleito do apelante e o Ministério Público se manifestou pelo seu indeferimento. A autoridade impetrada, por sua vez, proferiu despacho determinando a comunicação ao ora paciente da decisão proferida em seu desfavor em 29/04/2020 (mov. 58.1). A impetrante defende o cabimento do presente habeas corpus, em que pese entender que o ato atacado desafia o recurso de agravo de execução, pois, segundo alega, o “seu manejo implicaria perecimento do direito que se busca ver amparado, dado que tal instrumento demanda, via de regra, alguns meses para ser julgado.” Além disso, sustenta que a lesão ao direito do paciente de progredir de regime de cumprimento de pena “é sanável, exclusivamente, pela via do presente writ.” Pontua que: “A decisão agravada, em que pese tenha reconhecido que o apenado não era reincidente específico em crime hediondo à época da prática do delito da execução 0009124-97.2017.8.07.0015, indeferiu o pleito, sob os auspícios de que a reincidência específica, posteriormente reconhecida em outro título executivo (execução no 0002756- 38.2018.8.07.0015), deveria irradiar seus efeitos sobre toda a pena unificada.” (grifo nosso) Argumenta que, “mesmo que se permitisse a extensão da reincidência após a unificação das penas, entendimento que se observa na atual jurisprudência, o STJ vem entendendo que a reincidência deve ser específica e atentar-se aos blocos de delitos entre hediondos ou equiparados, crimes comuns sem violência e crimes comuns com violência, o que também deve ser aplicado no tocante a crimes hediondos com resultado morte, pois a própria lei os colocou em situação distinta.” Tece considerações sobre a irretroatividade da lei penal desfavorável ao agente, bem como sobre o “direito penal do autor”. Colaciona precedentes jurisprudenciais em abono à sua tese e conclui: “como a reincidência específica em crime hediondo foi reconhecida apenas em processo posterior, não é possível que afete o cálculo para obtenção dos benefícios referentes a delito que lhe precede.” Pede o deferimento de medida liminar para “que seja alterado o percentual progressivo de 3/5 para 40% na ação penal 0009124-97.2017.8.07.0015.” No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. De início, verifica-se do ID 58152348, p. 143-146, que a decisão de mov. 58.1, referida no despacho supostamente impugnado no presente writ, foi atacada, à época, por intermédio de agravo de execução, sendo que esta Segunda Turma Criminal, na sessão de julgamento do dia 22/10/2020, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo em acórdão ementado da seguinte forma (ID 58152348, p. 202-207): “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. INCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA. TOTALIDADE DA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO ARTIGO 112, IV, DA LEI 13.964/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na fase de Execução, deve-se considerar a reincidência como circunstância pessoal do apenado visando embasar a progressão de pena, tendo em vista que, distinguem-se, para tanto, os condenados primários e os reincidentes, e tal situação influencia diretamente no cálculo dos benefícios executórios. 2. "A condição de reincidente é de caráter pessoal do condenado, e não específico de cada condenação, de modo que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas, e não apenas a partir da condenação em que tal condição foi constatada." (Acórdão 1230365, 07232542820198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. "Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal." (AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019). 4. Em que pese no primeiro crime de tráfico de drogas cometido pelo apenado ele não ser reincidente específico, tendo posteriormente cometido novo crime hediondo, torna-se reincidente específico em delitos dessa natureza. Dessa forma, não é possível acolher o pedido de aplicação retroativa do art. 112, IV, da Lei no 13.964/2019 em relação ao crime de tráfico de drogas, execução no 0038849-44.2011.8.07.0015 (ação penal no 0009124-97.2017.8.07.0015). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.” (Acórdão 1294659, 07146296820208070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 17/11/2020; grifo nosso). Anote-se que, conforme certidão de ID 58152348, p. 217, o mencionado acórdão transitou em julgado em 17/12/2020. No presente habeas corpus, a Defesa alega se insurgir contra o despacho de mov. 200.1, por meio do qual a autoridade impetrada determinou que se remetesse ao paciente cópia da decisão proferida de 29/04/2020 (mov. 58.1), a qual, registre-se, foi substituída pelo acórdão deste órgão fracionário n.o 1.294.659, o qual transitou em julgado em 17/12/2020. Assim, verifica-se que, em verdade, a impetrante busca no presente writ, ao fim e ao cabo, a reforma do aludido acórdão, sobretudo porque o despacho atacado, frisa-se, não veicula conteúdo decisório. Nessa quadra, o seu inconformismo deve ser apresentado aos tribunais superiores, falecendo, portanto, competência a este Tribunal de Justiça para apreciar o presente habeas corpus. Por conseguinte, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça para rever o seu próprio julgado, o presente habeas corpus deve ser inadmitido liminarmente, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador